Tribunal: TJDFT
Processo: 0726502-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORREIO ELETRÔNICO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do Decreto-Lei 911/69, a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia no contrato de alienação fiduciária.
2. Consoante a norma do art. 3o, § 2o, do referido dispositivo legal, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento: não se não exige que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
3. O encaminhamento da notificação para o correio eletrônico, ainda que por e-mail registrado, não se mostra suficiente para substituir a notificação extrajudicial por carta registrada e, consequentemente, para comprovar a mora do devedor.
4. Recurso conhecido e não provido.